Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-52.2024.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004874-52.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ADRIANO BRASILINO DE SOUZA - CPF: 031.076.511-09 (APELADO), ANTONIO RONDON DA COSTA MARQUES NETO - CPF: 023.098.771-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Adriano Brasilino de Souza. O juízo de origem reconheceu a ausência de clareza na contratação de cartão de crédito consignado, determinando a conversão do contrato para modalidade de crédito pessoal consignado, a revisão do débito, a restituição simples de valores, a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, além do cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do autor. O banco apelante sustenta a legalidade da contratação, ausência de vício de consentimento e validade do instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou ausência de informação clara e adequada na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se o contrato firmado deve ser convertido em empréstimo consignado comum; (iii) verificar a existência de direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais; (iv) analisar a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito consignado foi formalizada mediante proposta expressa, assinada pelo autor, contendo informações claras sobre a modalidade contratada, a autorização para desconto em folha, os limites de crédito e a forma de amortização, com destaque para a natureza rotativa do crédito.

4. A documentação juntada aos autos comprova a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, não havendo nos autos demonstração de vício de consentimento, coação, fraude ou ausência de informação suficiente a justificar a nulidade do contrato ou sua conversão.

5. A mera alegação de desconhecimento quanto à natureza do contrato não é suficiente para afastar a validade de instrumento contratual firmado com cláusulas claras, destacadas e aderidas voluntariamente.

6. A ausência de comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, bem como de qualquer falha na prestação do serviço, afasta a configuração de dano moral indenizável e o direito à repetição de indébito.

7. A contratação preenche os requisitos legais de validade, sendo incabível a aplicação do artigo 52 do CDC na hipótese, uma vez que o dever de informação foi devidamente observado.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece a validade de contratos digitais de cartão de crédito consignado firmados com ciência expressa do consumidor quanto à sua natureza, forma de desconto e funcionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando formalizada por proposta assinada com informações claras e expressas sobre a modalidade, forma de pagamento e autorização de desconto em folha.

2. A ausência de vício de consentimento e a transparência do instrumento contratual afastam a conversão do contrato para empréstimo consignado comum.

3. A configuração de dano moral e material exige demonstração de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, o que não ocorre quando o contrato é claro e aderido voluntariamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Adriano Brasilino de Souza
.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

316869875),

julgou JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.

DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, isto em relação ao contrato litigado nesses autos;

2.

DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação (com o valor depositado em favor do autor a título de crédito) e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3.

CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

DETERMINAR o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário do autor a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito, oriundo do contrato litigado nesses autos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O recorrente em suas razões (ID.

316869878) sustenta a licitude da contratação e a inexistência de abusividade ou defeito na prestação de serviços. Argumenta que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara, expressa e inequívoca pelo autor, que assinou o instrumento contratual específico, não se confundindo com empréstimo consignado.

O apelante defende a validade do negócio jurídico, afirmando estarem presentes todos os requisitos de existência e validade, com manifestação inequívoca de vontade do autor mediante assinatura no contrato. Ressalta que o número do benefício previdenciário indicado no contrato é o mesmo constante no histórico do INSS, comprovando a regularidade da contratação.

O recorrente invoca os princípios da pacta sunt servanda, da função social do contrato e da boa-fé contratual, argumentando que o autor anuiu com todas as cláusulas contratuais e não pode alegar desconhecimento da vigência do contrato. Cita jurisprudência que privilegia a autonomia da vontade e a força vinculante dos contratos.

O banco apelante sustenta que o produto contratado foi devidamente explicado ao autor, conforme informações disponíveis no site do Banco Central, que esclarecem o funcionamento do cartão de crédito consignado, da margem consignável e da margem livre.

Alega ainda que o autor efetivamente utilizou o cartão de crédito para realizar compras em diversas ocasiões, o que comprovaria o conhecimento da contratação e afastaria a alegação de desconhecimento. Invoca os institutos da supressio e do venire contra factum proprium, destacando o longo lapso temporal entre o primeiro desconto (agosto/2018) e o ajuizamento da ação (setembro/2024).

O recorrente argumenta inexistir defeito na prestação do serviço bancário, afirmando que agiu em exercício regular de direito e em conformidade com as normas do Sistema Financeiro Nacional. Sustenta a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, alegando que os fatos narrados pelo autor não passam de mero aborrecimento.

Subsidiariamente, o banco apelante requer a minoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante. Pleiteia também, caso mantida a declaração de inexistência do contrato, que seja determinada a restituição do valor recebido/sacado pelo autor, para evitar enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas descontadas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, com base no artigo 27 do CDC, considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo.

O banco apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, com condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais e despesas processuais.

Contrarrazões sob ID. 316869885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Adriano Brasilino de Souza em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Os pontos controvertidos centram-se na validade da contratação do cartão de crédito consignado, na existência de adequada informação ao consumidor sobre a natureza e funcionamento do produto financeiro, na caracterização do dano moral e na eventual prescrição quinquenal das parcelas descontadas.

O motivo central da procedência parcial dos pedidos na sentença foi a constatação de que o banco réu não comprovou ter informado adequadamente o consumidor sobre a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado, seus mecanismos de funcionamento e consequências financeiras.

O magistrado concluiu que houve violação do dever de informação e transparência previsto no artigo 52 do CDC, pois o autor acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, mas foi submetido a uma operação de crédito rotativo que desconta apenas o valor mínimo da fatura, gerando refinanciamento mensal do restante da dívida, o que caracteriza onerosidade excessiva e potencialmente cria uma dívida vitalícia.

Compulsando os autos, verifica-se anexado sob ID. 316869863 - ID de origem 179793541 contrato particular intitulado logo em seu cabeçalho “Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Bradesco”.

O instrumento em debate ensejador da presente demanda, consiste em proposta formal de contratação, contendo dados pessoais e financeiros do proponente, identificação do produto, forma de pagamento, limites de crédito e autorização expressa para desconto em folha de pagamento. O cartão solicitado é da bandeira Elo Internacional, na modalidade consignado INSS, com limite de crédito indicado em R$ 1.670,00 e vinculado ao benefício de número 185216256-0.

No campo destinado à autorização para reserva de margem consignável, o contratante declara, em caráter irrevogável e irretratável, ciência e anuência para que o Banco Bradesco Cartões S.A. proceda à reserva da margem consignável necessária para quitação das obrigações decorrentes da utilização do cartão de crédito contratado, nos termos da Lei nº 10.820/2003.

Conforme registrado, o crédito foi aprovado e a proposta foi assinada pelo proponente, que declarou plena ciência de que a contratação do produto se deu por livre e espontânea vontade, sem vinculação a qualquer outro serviço ou operação. Assinala-se ainda que o solicitante reconhece a possibilidade de emissão de cartão compatível com sua condição cadastral, caso não preenchidos os requisitos exigidos para o produto originalmente requerido.

A conclusão é que se trata de proposta de adesão regularmente formalizada, com manifestação inequívoca de vontade do contratante quanto à contratação do cartão de crédito consignado, bem como autorização para desconto em folha, nos moldes exigidos pela legislação vigente.

A conclusão de que houve violação ao dever de informação e transparência previsto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com base na alegação de que o autor acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, não se sustenta diante do teor inequívoco da proposta contratual firmada.

O documento apresentado demonstra, de forma clara e objetiva, que o produto contratado foi um cartão de crédito consignado, com especificações expressas sobre a modalidade, natureza da cobrança e forma de amortização. A proposta identifica expressamente o produto como “Cartão de Crédito Bradesco Consignado”, da bandeira Elo Internacional, estando essa informação destacada no cabeçalho do formulário e repetida em diversos trechos ao longo do documento.

Consta no campo de autorização de reserva de margem consignável a menção direta ao uso da margem para "quitação de despesas contraídas por meio de Cartão de Crédito Bradesco Consignado", o que afasta a tese de eventual induzimento em erro quanto à natureza da operação. Além disso, o proponente declara expressamente que tem ciência de que o valor mínimo de 5% das despesas com o cartão será descontado da folha de pagamento ou benefício, sendo o saldo remanescente cobrado via boleto bancário ou débito automático.

Dessa forma:

Não há nos autos indícios de vício de consentimento, tampouco demonstração de que as informações prestadas tenham sido insuficientes ou ocultadas. A operação de crédito rotativo, característica própria do cartão de crédito consignado, é apresentada com transparência, inclusive quanto ao funcionamento dos encargos e forma de pagamento.

Ademais, o fato de a modalidade contratada envolver amortização parcial da fatura com refinanciamento automático do saldo devedor não configura, por si só, onerosidade excessiva ou ofensa à boa-fé objetiva, sobretudo quando a contratação se dá de forma voluntária, com a assinatura do proponente e sem qualquer alegação de coação, fraude ou simulação.

Portanto, a afirmação de que o consumidor teria sido surpreendido pela natureza do produto contratado não encontra respaldo nos elementos do contrato firmado, sendo incabível a invocação do artigo 52 do CDC para sustentar violação do dever de informação em situação onde a forma, conteúdo e finalidade da operação constam de forma explícita, destacada e inequívoca no instrumento contratual.

A presunção genérica de hipossuficiência ou desconhecimento não é suficiente para desconstituir um instrumento contratual que preenche os requisitos legais de clareza, publicidade e transparência. A condenação à conversão do contrato, restituição de valores e danos morais configura indevida penalização da instituição financeira por obrigação que cumpriu nos moldes legais e contratuais firmados entre as partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de
julgar improcedente
os pedidos da inicial.

Por consequência,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigência suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025